Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE MANUTENÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO. TEMA 882/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONDÔMINOS.
1. Os condomínios irregulares do Distrito Federal configuram condomínios de fato, equiparados ao condomínio legal, cuja infraestrutura urbana é criada e mantida exclusivamente pelos moradores/possuidores do local, inexistindo concurso de verbas públicas. Esta situação é diversa da que foi abordada pelos Recursos Especiais no 1.280.871 e no 1.439.163, que geraram o precedente do Tema 882, pois tratam de associações de moradores de loteamentos urbanos regulares, que se associam voluntariamente para consecução de objetivos comuns.
2. Negou-se provimento ao apelo.